Tribunal: STF
Processo: AI 385133
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento contra decisão que nega processamento a recurso especial. Recurso
extraordinário. 3. Superior Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade  do
s recursos
de sua alçada. Matéria processual civil. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federa
l.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.